Tribunal: CARF
Processo: 10882.901988/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901988/2013-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.385 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901988/2013-24
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

Relatório
Discute-se nos autos a comprovação de direito creditório, no valor original de R$
8.796.372,75, referente ao saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2010, lastreado no
Pedido de Restituição (“PER”) no 05164.73991.110711.1.2.03-7747.
Do montante total pleiteado, a Delegacia da Receita Federal em Osasco acabou
confirmando a disponibilidade de apenas R$ 1.456.420,89, conforme se verifica pelo despacho
decisório eletrônico no de rastreamento 057851787 (fls. 7 do e-processo)

O demonstrativo de análise do crédito constante do mesmo despacho revela que o
montante não teria sido integralmente reconhecido em razão da não confirmação estimativas
compensadas em outras nove compensações, como se observa abaixo (fls. 59 do e-processo):

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

Não concordando com o total reconhecido via despacho, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, cujo os argumentos foram muito bem sintetizados
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”) no
relatório do acórdão recorrido, veja-se (fls. 263/266 do e-processo):  A D. Autoridade Administrativa não
estimativas de CSLL já são cobrança nos Processos Administrativo n°
10882.900925/2013-51 e 10882.907267/2012-47 (doc. 03 e 04), sendo certo que com a
homologação das mesmas ou pagamento restara convalidado saldo negativo não
reconhecido, de foram que a sua desconsideração implica em cobrança em duplicidade .  Os proc
-se pendentes de julgamento, através de recurso
voluntário apresentado pela Impugnante, devendo ser aguaradar o julgamento daqueles
processo prejudiciais para avaliar os reflexos das decisões.  Ao homologar a compensação obje
to da Dcomp 00301.71274.120711.1.3.03-7008
com o crédito reconhecido nos presentes autos, a autoridade utilizou crédito em valor
superior ao que seria devido, pois indevidamente acresceu multa de mora de 20% ao
débito de julho/2009 objeto de compensação, manifestamente indevida no caso porque
efetivada a compensação no prazo previsto no art.63,§2o, da Lei 9430/96. 
O EFEITO DA HOMOLOGAÇÃO APENAS PARCIAL E DA NÃO
HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES EFETUADAS
EM OUTRO
PROCESSO É A COBRANÇA DOS DÉBITOS COMPENSADOS NAQUELES
AUTOS. E NÃO A ALTERAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE ANOS
POSTERIORES. SOB PENA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. 
Em razão da não homologação das compensações de estimativas de janeiro a maio e
julho a outubro de 2010, já há cobrança dos valores nos processos 10882.907267/2012-
47 e 10882.900925/2013-51 (docs. 3 e 4).  Tal fato não pode produzir reflexo no saldo negat
ivo deste processo sob pena de
cobrança em duplicidade.  O efeito da não homologação das compensações dos citado processo
dos débitos declarados acrescidos de multa, o que já está sendo feito naqueles
processos.  Nos casos em que o contribu
inte utilize saldo negativo superior em valor superior ao
que ele tem realmente direito, a fiscalização procederá à não homologação das
compensações declaradas e cobrará o débito indevidamente compensado com multa de
20%, conforme o art.74 da Lei 9430/96.  De se ressaltar que tais processos estão pendentes de
decisões que não homologaram as estimativas não são definitivas.  Qualquer que seja a solução
intacto. Se for mantida na esfera administrativa a decisão que não homologou as
compensações, os débitos relativos àquelas estimativas se tornarão integralmente
exigíveis, produzindo o pagamento com multa e juros de mora o mesmo efeito de seu
pagamento na data do vencimento. Se for reconhecido o direito ao crédito pleiteado nos
autos daquele processo administrativos, restarão também homologadas as
compensações das estimativas aqui pleiteadas.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24
 O que não pode pretender a D. Autoridade Administrativa é simultaneamente exigir
naquele processo administrativo o pagamento das estimativas cujas compensações não
foram homologadas, sob pena de exigência de tributo em duplicidade.  Independentemente da
decisão final relativa aos Processos n° 10882.907267/2012-47
e 10882.900925/2013-51 é inconteste o direito da Impugnante de ver integralmente
reconhecido seu saldo negativo. 
PREJUDICIALIDADE:
NECESSIDADE
QUANDO
MENOS
DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO  Há a nec
essidade de sobrestamento do presente feito até decisão final a ser proferida
nos Processos Administrativos n° 10882.907267/2012-47 e 10882.900925/2013-51, ou
então ao menos a suspensão da exigibilidade do presente crédito tributário, sob pena de
cobrança indevida.  Nos autos daquele processo administrativo foi interposto recurso vol
atualmente pendente de julgamento.  Há a manifesta a relação de prejudicialidade entre os proces
 Impõe
-se, então, quando menos o sobrestamento do presente processo até que sejam
definitivamente julgados os Processos n° 10882.907267/2012-47 e 10882.900925/2013-
51 face à ocorrência da prejudicialidade, nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código
de Processo Civil.  Deve ser observado o disposto no Código de Processo Civil,
pois do contrário a
Impugnante ficará sujeita indevidamente ao imediato pagamento dos valores aqui
exigidos, inclusive acrescidos de multa e juros de mora, só lhe restando caso
posteriormente acolhido aquele outro processo de compensação a alternativa de novo
pedido de restituição.  O antigo Conselho de Contribuintes já decidiu por sobrestar a apreciação
até a prolação de uma nova decisão,, tendo em vista a relação de prejudicialidade entre
o processo em julgamento e o processo relativo a outro Auto de Infração. No mesmo
sentido, em caso de todo semelhante decidiu justamente pelo sobrestamento do feito a
4a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF. 
O DIREITO À DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO  O Código Tributário Nacion
do sujeito passivo de
reaver os valores indevidamente pagos a título de tributo.  A não restituição dos valores que ef
artigo 37 da Constituição Federal, que elege a moralidade e a legalidade como
princípios que norteiam a administração pública, os artigos 5°, II e 150, I da
Constituição Federal e 97 do Código Tributário Nacional, que albergam o princípio da
legalidade, e os artigos 964 do antigo Código Civil e 876/884 do atual, que vedam o
locupletamento sem causa.  Sempre que a Administração se comportar em ofensa à moral, aos bo
princípios da Justiça e da equidade, e à idéia comum de honestidade administrativa,
estará havendo ofensa ao princípio da moralidade. Neste sentido é possível afirmar que
o desvio de poder "é uma violação da boa-fé, porque a Administração deve agir de boa
fé, e isto faz parte de sua moralidade" (Maria Sylvia Zanella Di Pietro in
"Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988", Atlas, 1991, pág. 109).
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24
 Restará to
talmente contrariado o princípio da moralidade caso seja negado a
Impugnante o seu direito à restituição mediante compensação dos valores indicados,
ferindo a moralidade que deve nortear os atos administrativos por expressa imposição
constitucional.  Rest
ará também violado o artigo 876 c/c 884 do atual Código Civil, que veda o
locupletamento indevido, determinando àquele que recebeu o que não lhe era devido a
obrigação de restituir, bem como o artigo 5o, XXII, que assegura o direito de
propriedade, e o artigo 150, IV, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco,
ambos da Constituição Federal.  Pede e espera a Impugnante seja julgada procedente a prese
inconformidade para o fim de reformar o despacho decisório e reconhecer o direito da
Impugnante à restituição do saldo negativo adicional correspondente aos valores acima
demonstrados, suficiente a fazer face à totalidade das compensações declaradas, que
devem ser homologadas.
Em sessão de 02/08/2016, a DRJ/RJO acabou julgando a manifestação de
inconformidade do contribuinte procedente em parte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls.
261 do e-processo):
PER. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO
CRÉDITO Verificada a comprovação parcial do crédito registrado no PER e nas
Dcomp, devem ser efetuadas as restituições e homologadas as compensações declaradas
até o limite do crédito reconhecido.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 266/278 do e-processo):
Do Sobrestamento
A impugnante pede o sobrestamento do julgamento do presente processo, alegando que
o mesmo só deve ser feito após os julgamentos da manifestação de inconformidade dos
processos n° 10882.907267/2012-47 e 10882.900925/2013-51, posto que, nestes
processos estão sendo julgadas as estimativas de CSLL que compõem o crédito deste
feito.
Cabe informar que o processo n° 10882.907267/2012-47, encontra-se no CARF para
julgamento e o processo 10882.900925/2013-51 já foi definitivamente julgado e este
julgamento repercutiu no presente acórdão como será visto adiante.
Há que se esclarecer que não é necessário se suspender o julgamento, pois no processo
já se encontram as bases para julgamento. A suspensão do presente julgamento somente
acarretaria postergação da decisão, fato este que prejudica tanto a interessada quanto a
Fazenda Pública.
[...]
Ademais, não há previsão legal para o sobrestamento de processo administrativo. O
Decreto no 70.235/72 não prevê determinação para suspender o andamento de qualquer
processo no aguardo de decisão definitiva de outro processo em andamento.
[...]
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

Por outro lado, em havendo recurso voluntário para o Conselho de Contribuintes, mais
cedo haverá, no âmbito do presente processo, a definição da certeza e liquidez do
crédito, fato este que beneficia a todos e contribui para o fortalecimento do art.2o da Lei
9.784/99. Neste caso, ficará suspensa a exigibilidade do crédito da Fazenda objeto das
compensações, (parágrafos 10 e 11, do art. 74, da Lei 9430/96 e art. 151,III do CTN),
até a definição do litígio. Caso haja reforma do julgamento proferido no processo n°
10882.907267/2012-47, este acórdão poderá, se for o caso, será reformado no CARF, de
modo que não exista nenhum prejuízo à interessada.
Do Mérito
O crédito no PER 05164.73991.110711.1.2.03-7747 (fl. 3) se refere ao saldo negativo
de CSLL relativo ao ano-calendário de 2010 no valor de R$ 8.796.372,75. O Despacho
Decisório (fl. 7) reconheceu parcialmente o crédito, no valor de R$ 1.456.420,89.
A parcela de composição do crédito do contribuinte é formada por estimativas de CSLL
de R$ 9.322.286,44. Como a CSLL devida declarada na DIPJ monta a R$ 525.913,69, o
suposto saldo negativo de CSLL declarado tinha o montante de R$ 8.796.372,75.
Os valores relativos confirmados estimativas de CSLL foram de R$ 1.982.334,58, o que
resultou na apuração de um saldo negativo disponível de R$ 1.456.420,89.
Portanto, o cerne da questão é a comprovação de parte das estimativas de CSLL.
Na fl. 59, consta a análise das parcelas de crédito, contendo a parte reconhecida e o que
não foi acatado. As parcelas não confirmadas se referem à estimativas de CSLL dos
meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro e outubro de
2010 que foram objeto de compensação através de diversas Dcomps, que não foram
homologadas, segundo pesquisa feita na época da emissão do Despacho Decisório [...]
[...]
DÉBITOS DE JANEIRO A MAIO DE 2010
A compensação relativa aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, de 2010,
que se utilizou de créditos do ano de 2004, foram objeto do processo
10882.907267/2012-47, tendo como resultado o não reconhecimento do direito
creditório e consequentemente, a não homologação das compensações.
Tal assunto foi objeto do Acórdão 12-063.521-15a Turma DRJ/RJ de 24/02/2014, que
negou provimento à manifestação de inconformidade, tendo como consequência a não
homologação das Dcomps relativas aos débitos de estimativas de janeiro a maio de
2010 [...]
[...]
A não homologação das estimativas de CSLL relativa aos meses de janeiro a maio de
2010 já foi decidida no âmbito do processo 10882.907267/2012-47, cabendo reforma do
acórdão, se for o caso, somente pelo CARF. Não é possível a existência mais de uma
decisão sobre o mesmo assunto nesta instância administrativa. Portanto, permanece a
condição de não extinta as estimativas de abril e maio de 2010.
[...]
No caso em comento, a compensação não foi homologada, portanto, o crédito tributário
não está extinto. A falta da homologação da compensação afeta a existência do crédito e
a vedação à compensação decorre do art. 170 do CTN, devida à falta de certeza do
crédito.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

[...]
O processo 10882.907267/2012-47 se encontra atualmente no CARF para julgamento,
cabendo a este órgão dar a decisão final sobre este processo.
[...]
DÉBITOS DE JULHO A OUTUBRO DE 2010
Com relação as estimativas de CSLL de julho, agosto, setembro e outubro de 2010, este
foi tratado nas Dcomp 10171.20624.270810.1.3.02-294, 38304.55682.290910.1.302-
4510, 11771.86811.251010.1.3.02-0074 e 01175.07037.301110.1.3.02-9813, que estão
insertas no processo 10882.900925/2013-51, tendo a homologação total, conforme
imagem do SIEF [...]
[...]
Portanto, deve ser reconhecidos considerados para apuração do do saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2010, os valores de estimativas de CSLL abaixo
relacionados:

DA APURAÇÃO DO SALDO NEGATIVO
O Despacho Decisório já tinha reconhecido um valor de estimativa de CSLL de R$
1.982.334,58. Portanto, o total das estimativas CSLL reconhecidas passa a ser de R$
6.620.315,59 (1.982.334,58+4.637.981,01).
Portanto, verifica-se a seguinte composição do saldo negativo é a seguinte:
CSLL devida= R$ 525.913,69
(-) estimativa de CSLL= R$ 6.620.315,59
Saldo Negativo de CSLL= R$ 6.094.401,90.
DO VALOR RECONHECIDO
Como já tinha sido reconhecido no Despacho Decisório um saldo negativo de CSLL de
R$ 1.456.420,89, cabe reconhecer neste voto a diferença entre o saldo negativo apurado
no valor de R$ 6.094.401,90 e o já concedido, no valor de R$ 1.456.420,89, que perfaz
a R$ 4.637.981,01.
[grifos constantes do original]
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relato do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
03/08/2016 (fls. 282 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
26/08/2016 (fls. 283 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, o presente acórdão de julgamento deve se
debruçar basicamente sobre dois argumentos levantados pelo contribuinte em sede de recurso
voluntário.
O primeiro relacionado com a possibilidade de aproveitamento de estimativas
compensadas na composição do saldo negativo do período independente da homologação da
declaração de compensação, o que, aliás, foi recentemente objeto de súmula elaborada por este
Conselho.
O segundo a respeito do montante do direito creditório utilizado em uma das
compensações objeto dos presentes autos, pois, segundo adverte o contribuinte, a Unidade de
Origem teria considerado devida a multa de mora sobre o débito constante da PER/DCOMP no
00301.71274.120711.1.3.03-7008.
Da utilização de estimativas compensadas na composição do saldo negativo
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

Após o julgamento realizado pela DRJ/RJO, remanesce pendente de confirmação
as estimativas de CSLL dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2010, as quais
teriam sido compensadas com um suposto direito creditório, objeto do processo administrativo no
10882.907267/2012-47.
O acórdão recorrido manteve a impossibilidade de aproveitamento das referidas
estimativas na composição do saldo negativo da CSLL de 2010, em razão da não homologação
das compensações.
Segundo consta do acórdão a quo, no caso em comento, a compensação não foi
homologada, portanto, o crédito tributário não está extinto. A falta da homologação da
compensação afeta a existência do crédito e a vedação à compensação decorre do art. 170 do
CTN, devida à falta de certeza do crédito (fls. 272 do e-processo).
O entendimento externado pela DRJ/RJO já foi exaustivamente analisado por este
Conselho Administrativo e mais recentemente foi editada a Súmula CARF no 17, a qual admite a
utilização das estimativas compensadas em declaração de compensação independente da sua
homologação, como se vê abaixo:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, independente do resultado do processo no 10882.907267/2012-47, o qual
na época da análise do caso pela DRJ/RJO se encontrava pendente de julgamento pelo CARF,
inexistem razão para inadmitir as estimativas compensadas a composição do saldo negativo do
período.
Destaque-se que todas elas foram compensadas em declarações transmitidas no
ano calendário de 2010, oportunidade na qual a declaração de compensação já detinha natureza
de confissão de dívida.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

Com efeito, a compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de
dívida, a qual caso não homologada, será cobrada em procedimento próprio. No caso, todas as
estimativas foram compensadas em declarações de compensação transmitidas no ano calendário
de 2010.
Dessa forma, concordar com a glosa de tais estimativas do saldo negativo
implicaria uma cobrança em duplicidade, como, aliás, menciona o próprio contribuinte sem seu
recurso voluntário.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada (bloqueio de bens e
de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a cobrança em duplicidade do
mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006, mencionada pelo próprio contribuinte em seu recurso voluntário, dispõe nesse
sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Antes mesmo da edição da Súmula CARF no 177, anteriormente mencionada, este
Conselho já vinha se manifestando no sentido de admitir a utilização das estimativas
compensadas na composição do saldo do período, veja-se:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de CSLL de 2010 as estimativas de janeiro,
fevereiro, março, abril e maio de 2010.
Da acréscimo da multa de mora em uma das compensações
Ainda segundo advoga o contribuinte, o despacho decisório eletrônico teria se
equivocado ao considerar a necessidade de utilização de crédito em valor superior ao informado
no PER/DCOMP.
Como visto, o contribuinte teve inicialmente um direito creditório reconhecido no
montante de R$ 1.456.420,89, o qual teria sido utilizado parcialmente na compensação da
PER/DCOMP no 00301.71274.120711.1.3.03.7008, como revela o
detalhamento da
compensação anexo ao despacho decisório eletrônico (fls. 60 do e-processo):
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

O contribuinte, todavia, não concorda com a referida imputação, pois, segundo
alega, o débito declarado na referida PER/DCOMP não poderia sofrer os acréscimos da multa de
mora, in casu, aplicada no percentual de 20%:

Isto porque o contribuinte informa que a referida compensação, cuja transmissão
se deu em 12/07/2011, teria sido utilizada para quitação de débitos de COFINS, código 5856 do
regime não cumulativo, referente aos meses de julho, outubro e dezembro de 2009, os quais se
encontravam com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial proferida desde
12/12/2004, impedindo assim a incidência da multa moratória.
Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 291/293 do e-processo):
[...] a Recorrente, juntamente com outras empresas, impetrou o Mandado de Segurança
n° 2004.61.00.033698-7 "para assegurar seu direito líquido e certo de não serem
penalizadas por não estar incluindo na base de cálculo da Co fins os valores relativos a
juros sobre o capital próprio, tanto no que se refere àqueles já recebidos como aos
próximos pagamentos que serão feitos pelas sociedades investidas, suspendendo-se
assim a exigibilidade do crédito tributário correspondente nos termos do artigo 151, IV
do CTN, até final decisão a ser proferida por este r. Juízo" (fls. 152/171)
Em 15.12.2004 foi deferida a liminar pleiteada "para determinar que a autoridade
impetrada se abstenha de penalizar a impetrante por não incluir na base de cálculo da
Cofins os valores relativos a juros sobre o capital próprio no que se refere aos
pagamentos já efetuados e aos próximos pagamentos que serão feitos pelas sociedades
investidas até ulterior deliberação deste Juízo" (fls. 172/175).
Consequentemente, à época a Recorrente declarou em DCTF com exigibilidade
suspensa os débitos de COFINS que voluntariamente vieram a ser objeto da DCOMP n°
00301.71274.120711.1.3.03-7008 tendo sido aberto pela Delegacia da Receita Federal
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

de Osasco o Processo Administrativo n° 10882.000829/2007-62 para controlar os
débitos em discussão nos autos do Mandado de Segurança n° 2004.61.00.033698-7.
Tendo em vista que a sentença proferida naqueles autos denegou a segurança pleiteada,
revogando a liminar anteriormente concedida, a Recorrente interpôs o competente
recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo, o qual, contudo, não foi deferido.
Por essa razão, foi interposto o Agravo de Instrumento n° 2006.03.00.029063-4 contra a
decisão que recebeu o referido recurso apenas no efeito devolutivo, tendo sido deferido
o pedido de efeito suspensivo pleiteado (fls. 239/242). Referida decisão produziu efeitos
até a publicação em 10.06.2011 do acórdão que negou seguimento ao referido Agravo
de Instrumento (fls. 243/248).
Assim, em expressa obediência ao disposto no artigo 63, parágrafo 2o, da Lei n°
9.430/96, segundo o qual "a interposição da ação judicial favorecida com a medida
liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição", a Recorrente quitou os referidos débitos de COFINS,
mediante compensação, em 12.07.2011 (terça-feira), exatamente no prazo de 30 dias
contados do primeiro dia útil (artigo 210, parágrafo único do CTN) após a publicação
do acórdão que negou seguimento ao referido Agravo de Instrumento em 10.06.2011
(sexta-feira), acrescendo aos débitos apenas e tão somente os juros devidos, sem
considerar qualquer valor a título de multa de mora, por ser indevida nos termos do
dispositivo legal supra citado.
Nessas condições, revela-se de todo incabível o acréscimo da multa de mora de 20% aos
débitos de COFINS que foram quitados mediante compensação objeto da DCOMP n°
00301.71274.120711.1.3.03-7008, nos termos do artigo 63, parágrafo 2o da Lei n°
9430/96, sendo, portanto, o crédito pleiteado suficiente para compensar integralmente
os débitos apontados.
Finalmente, ainda que devida fosse a multa de mora no caso concreto, o que se admite
apenas para argumentar, fato é que, conforme se infere da DCOMP n°
00301.71274.120711.1.3.03-7008, a Recorrente expressamente indicou para a
quitação por meio da compensação apenas os valores relativos ao principal e aos
juros dos débitos.
Assim, nos termos do artigo 43 da Lei n° 9.430/96, eventual multa de mora somente
poderia ser exigida pela d. Autoridade Administrativa isoladamente, não se admitindo a
hipótese de imputação proporcional dos valores compensados para o abatimento da
multa de mora.
[grifos constam do original]
Com efeito, consta dos autos cópia do Mandado de Segurança Preventivo no
2004.61.00.033698-7 (fls. 152/170 do e-processo) impetrado pelo contribuinte com o objetivo de
excluir da base de cálculo da contribuinte para a COFINS os valores recebidos a título de juros
sobre capital próprio. Um dos pedidos na ação mandamental foi exatamente para que fosse
suspensa a exigibilidade do crédito relacionado, veja-se (fls. 169 do e-processo):
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

Em 15/12/2004 foi deferida a liminar pleiteada para determinar que a autoridade
impetrada se abstenha de penalizar a impetrante por não incluir na base de cálculo da Cofins os
valores relativos a juros sobre o capital próprio no que se refere aos pagamentos já efetuados e
aos próximos pagamentos que serão feitos pelas sociedades investidas até ulterior deliberação
deste Juízo (fls. 172/175 do e-processo).
Consequência do exposto o contribuinte passou a declarar em DCTF os débitos de
COFINS com exigibilidade suspensa, dentre eles os referentes aos meses de julho, outubro e
dezembro de 2009 e que posteriormente foram objeto da declaração de compensação no
00301.71274.120711.1.3.03-7008, para a qual o contribuinte pretende que seja excluída a multa
de mora.
Destaque-se que a sentença proferida no MS foi denegatória, o que acabou por
revogar a liminar anteriormente concedida. Foi interposto recurso de apelação, inicialmente
recebido apenas no seu efeito devolutivo. Sucede que após interpor o agravo de instrumento no
2006.03.00.029063-4, o contribuinte obteve decisão favorável atribuindo efeito suspensivo ao
seu recurso de apelação, motivo pelo qual os débitos voltaram a ficar com a sua exigibilidade
suspensa, o que perdurou até a publicação do acórdão que negou seguimento ao agravo já
mencionado, mais precisamente em 10/06/2011.
Tal fato levou o contribuinte a compensar os débitos, os quais já não se
encontravam mais com a sua exigibilidade suspensa, por meio da PER/DCOMP no
00301.71274.120711.1.3.03-7008, transmitida em 12/07/2011, em absoluta e estrita observância
ao disposto no artigo 63, §2o, da Lei no 9.430/1996, cuja redação segue abaixo transcrita:
§2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901988/2013-24

Quer dizer, os débitos foram quitados, via procedimento de compensação, dentro
do prazo de 30 dias contados da data da publicação da decisão judicial que considerou devida a
inclusão dos valores referentes à JCP na base de cálculo da COFINS.
Assim, o contribuinte tem razão ao requerer o cancelamento da multa de mora no
percentual de 20% aplicada sobre os débitos de COFINS quitados por meio da PER/DCOMP no
00301.71274.120711.1.3.03-7008.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte, homologando-se as compensações nos limites do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 356
DF CARF MF
Original